Tribunal: TJES
Processo: 5018112-91.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018112-91.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: MARINEIA GONCALVES ROCHA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5018112-91.2023.8.08.0012
Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorridos: MARINEIA GONCALVES ROCHA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO DE DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA (PEDIDO LIMINAR). (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE A PARTE AUTORA INFORMA QUE NO DIA 11/11/2023, FOI SURPREENDIDA COM A FALTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA, SEM MOTIVO APARENTE, JÁ QUE ESTAVA COM AS CONTAS ADIMPLIDAS, SENDO IMPEDIDA DE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE HIGIENE.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL PARA:
“Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar a demandada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença, e dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Mantenho a liminar deferida. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”.
(3). RECURSO DA CESAN.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA.
(5).
DO MÉRITO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
. FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROLONGADO E INJUSTIFICADO. DEVER DE PROVIDENCIAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA DE FORMA CONTÍNUA E REGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO PODE REPRESENTAR ÔNUS À AUTORA/CONSUMIDORA. CONFISSÃO DA PARTE REQUERIDA DE QUE O PROBLEMA DE FATO OCORREU.
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL.
SERVIÇO ESSENCIAL.
MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta da Decisão Monocrática elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)